Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-82.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PÚBLICO LOCALIZADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, na qual alega que, no dia 08/03/2024, devido a falha na segurança, teve sua motocicleta furtada no estacionamento da clínica ré, enquanto acompanhava a namorada em uma consulta médica.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Foram ofertadas contrarrazões (ID 63603296).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da existência de responsabilidade da recorrida pela guarda e vigilância dos veículos deixados no estacionamento de seu estabelecimento.
5. Em razões recursais, o recorrente alegou que comprovou de forma incontroversa que a sua motocicleta foi furtada no estacionamento recém reformado pela recorrida, que inclusive instalou uma câmera de segurança no lado externo. Afirmou que, como o estabelecimento oferece estacionamento aos seus clientes, ainda que de forma gratuita, responde objetivamente pelos danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância assumidos. Pugnou, ainda, pela aplicação da Súmula 130 do STJ ao caso. Ao final, requereu pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença para julgar procedente os pedidos na forma da exordial.
6. O estabelecimento comercial não deve ser condenado a indenizar danos materiais e morais decorrentes de furto de veículo de usuário, se a motocicleta estava estacionada em local público, desprovido de controle de entrada e saída de veículos. Neste caso, em virtude do estacionamento ser público, a solução da questão passa pela aplicação das normas insertas no Código Civil e não aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor, vez que não se trata de relação de consumo. Logo, inaplicável o Enunciado n.o 130 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois não se trata de relação de consumo e sequer há dever de guarda e vigilância em relação ao estacionamento onde ocorreu o furto, vez que não há controle por parte da recorrida sobre o local.
7. Se o local onde ocorreu o furto do veículo é público, desprovido de cercas, cancelas, grades, vigilância, ou outro controle da entrada e saída de veículos, sendo utilizado por clientes de vários estabelecimentos comerciais, não se pode responsabilizar um deles pela ocorrência de sinistro (Acórdão 1081160, 20160110873016APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: 261/266).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade resta suspensa, na forma prevista pelo art. 98,§ 3o, do CPC, em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.